Tribunal: STF
Processo: ARE 1296091
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.



    1. A decisão embargada incidiu em erro material ao aplicar multa e majorar os honorários de sucumbência, não se revelando manifestamente infundado o recurso, presentes a adequação e a viabilidade de conhecimento das razões articuladas.



    3. Embargos de declaração providos em parte, tão somente para afastar a multa e a majoração dos honorários de sucumbência aplicadas no julgamento do agravo interno.